Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-35.2024.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000321-35.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELSON CARDOZO GONCALVES - CPF: 816.985.421-00 (APELANTE), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), JUSCERLEI MARIA ROMANI - CPF: 856.583.911-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO. INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de imissão na posse, fundado em alegada compra de imóvel da recorrida, com base em contrato particular firmado antes da união entre as partes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o autor logrou demonstrar os requisitos necessários à procedência da ação de imissão na posse, quais sejam: (i) a propriedade do bem; e (ii) a posse injusta exercida pela recorrida.

III. Razões de decidir

A ação de imissão na posse exige a demonstração da propriedade do bem e da posse injusta de quem o ocupa, nos termos do art. 1.228 do CC/2002.

O contrato particular invocado pelo apelante apresenta cláusula de quitação, de natureza declaratória, a qual, isoladamente, não comprova o pagamento do preço do imóvel, ônus que incumbia à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC.

Inexistem provas documentais do adimplemento, como recibos, transferências bancárias ou registros cartorários. A única testemunha ouvida mostrou-se descomprometida com os fatos e sem vínculo direto com a transação.

O estado de vulnerabilidade psíquica da recorrida à época do contrato, ainda que não reconhecida a nulidade do negócio jurídico, constitui elemento indiciário que fragiliza a presunção de validade e livre manifestação de vontade.

Ausente a demonstração da propriedade e posse injusta, impõe-se a improcedência do pedido possessório, mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula de quitação constante de contrato particular de compra e venda possui natureza declaratória e não supre a ausência de prova efetiva de pagamento do preço. 2. A ausência de demonstração do pagamento do imóvel impede o reconhecimento da propriedade e, por consequência, da posse injusta, inviabilizando o deferimento da imissão na posse.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.228; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 0007343-04.2013.8.11.0004, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.08.2022; TJMG, RAC 1.0245.09.176572-8/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 05.10.2022; TJGO, RAC 5490718-48.2020.8.09.0006, Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro, j. 08.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adelson Cardozo Gonçalves,

visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da ação de imissão na posse movida em face de
Juscerlei Maria Romani
, julgou improcedente o pedido inicial,
condenando
a parte autora ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Inconformado o autor recorre, sustentando que a sentença merece reforma, posto que as provas anexadas aos autos demonstram que a parte requerida, ora apelada, vendeu, cedeu e transferiu os direitos sobre o imóvel ao autor, conforme Contrato de Compra e venda de Imóvel juntado aos autos, id. 288288893.

Aduz que quando da assinatura do contrato, a apelada conferiu plena quitação de recebimento do valor acordado, significando que o montante foi efetivamente pago pelo Apelante, consoante clausula 2ª, tendo o recorrente pago o montante avençado em dinheiro
.
Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença e, consequentemente, a procedência da ação.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 288290424, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Adelson Cardozo Gonçalves interpôs a ação de imissão na posse em face de Juscerlei Maria Romani, alegando, em síntese, que antes de casar com a ré, em julho de 2023, comprou desta um imóvel residencial.

Afirmou que, após a separação do casal, em dezembro de 2023, pediu que a requerida saísse do imóvel, tendo sido recusado por ela. Narrou que possui medida protetiva em seu desfavor requerida pela ré, e por isso, foi obrigado a se retirar do imóvel. Diante disso, requereu tutela de urgência para compelir a requerida a deixar a residência, e no mérito, pugnou pela confirmação da liminar.

Recebida a inicial (id. 148843099), foi deferido a tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel, concedido o benefício da justiça gratuita e determinado a citação da requerida.

Citação no id. 153420183.

Contestação apresentada no id. 149334265, afirmando que é portadora de depressão, CID 10 F32, tendo sido internada para tratamento psiquiátrico anteriormente.

Narrou que nesse período se envolveu com o requerente, o qual a fez assinar o contrato de compra e venda do imóvel, e que sequer se lembra de ter assinado ou lido. Afirmou que o autor não pagou o valor do imóvel. Assim, sustentou pela nulidade do contrato, visto a ausência de manifestação de vontade devido à fraude. No final, requereu a revogação da liminar, e no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

No id. 158037919, o Juízo revogou a liminar concedida até a decisão final do processo.

A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 158260353).

Impugnação ao id. 160288568.

Decisão saneadora no id. 168618284.

Termo de audiência de instrução no id. 183908954, em que foram apresentadas às alegações finais remissivas.

Após a instrução probatória, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido exordial, por entender que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao pagamento do preço do imóvel objeto da suposta avença. A condenação imposta abarcou ainda o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça. (id. 288290420).

Contra essa decisão, o apelante recorre sustentando: (i) que firmou contrato particular de compra e venda com a apelada antes do matrimônio entre ambos; (ii) que, após a separação, a recorrida permaneceu indevidamente no imóvel; (iii) que a quitação do preço consta expressamente no contrato, cuja cláusula é suficiente para comprovar o pagamento; (iv) que houve testemunho afirmando o adimplemento da obrigação; e, ao final, pugna pela reforma da sentença, com o consequente deferimento da imissão na posse.

Pois bem. Sabe-se que
a ação de imissão na posse possui a finalidade de permitir que o adquirente exerça a posse efetiva do bem imóvel, diante da resistência do alienante ou de terceiro em entregá-la.
Trata-se de demanda petitória, trazendo em seu bojo, discussão sobre direito real imobiliário.

Nas palavras de Gildo dos Santos, a ação de imissão na posse
“é permitir a quem adquiriu o bem, e que tem a posse jurídica ou de direito, possa ter, também, a posse de fato, isto é, a posse real e efetiva da coisa
” (Imissão na Posse, Aspectos Processuais - Doutrina e Jurisprudência, Coord. Yussef Sayd Cahali, Saraiva, l987).

Em ação de imissão na posse, incumbe ao autor provar a propriedade do imóvel e a posse injusta do réu, conforme inteligência do art. 1.228 do Código Civil, vejamos:

Art. 1.
228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

No caso em apreço, a controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado consiste em aferir se o autor/recorrente faz
jus
à
imissão na posse
do imóvel descrito na exordial, à luz dos elementos probatórios produzido nos autos, especialmente quanto à demonstração da propriedade e da posse injusta da recorrida, requisitos próprios da ação petitória prevista no artigo 1.228 do Código Civil acima descrito.

De acordo com o quadro fático delineado nos autos, o apelante sustenta ser proprietário do bem, fundando seu direito em contrato particular de compra e venda supostamente firmado com a apelada, anterior ao casamento entre as partes.

Compulsando os autos verifica-se que a cláusula contratual invocada, conquanto contenha declaração genérica de quitação, não é acompanhada de prova concreta e documental quanto ao pagamento do preço ajustado, que fora de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), segundo consta na exordial.

É cediço na jurisprudência, que a mera cláusula contratual de quitação, isoladamente considerada,
não tem força probatória absoluta
, sendo de natureza meramente declaratória, sujeita a demonstração concreta do adimplemento.

Neste sentido, a cláusula de quitação contida em contrato de compra e venda possui natureza declaratória, sendo admissível sua desconstituição mediante prova em sentido contrário. A ausência de comprovação do pagamento autoriza o indeferimento da pretensão possessória.

No presente caso, a sentença de primeiro grau foi extremamente zelosa ao observar que o autor não apresentou qualquer recibo, comprovante de depósito bancário, transferência eletrônica ou qualquer outro documento idôneo que atestasse o pagamento da quantia referida.

Ademais, a única testemunha ouvida – Sr. Wagner Luiz Meires da Silva – revelou-se figura descompromissada com a verossimilhança dos fatos, sendo classificada na sentença como "pessoa estranha" à relação contratual e que teria sido instada a testemunhar o negócio por mera coincidência, ao transitar pela via pública.

Tal narrativa depõe contra a credibilidade do testemunho, sobretudo diante da vultosa quantia supostamente paga em espécie, sem a presença de elementos que resguardem a higidez da transação.

Corroborando a tese da apelada, observa-se ainda a juntada de documentação médica apta à demonstrar seu estado de hipervulnerabilidade à época da assinatura do contrato.

Dito isso, embora o juízo
a quo
tenha corretamente ponderado que a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento demanda ação própria – e, portanto, não foi declarada na presente lide –, esse fato serve como
elemento indiciário
a corroborar a ausência de manifestação livre e consciente de vontade, o que enfraquece ainda mais a pretensão do apelante.

Reitero, por fim, que o ônus de provar o fato constitutivo do direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC, recai exclusivamente sobre o autor. A ausência de prova do pagamento, portanto, é suficiente para afastar a pretensão possessória fundada em suposta aquisição por negócio jurídico particular.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – POSSE INJUSTA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de imissão de posse é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para buscar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem.
Para efeitos desta ação, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade, de outro título ou contrato que autoriza a posse sobre a coisa.

Não comprovado que a parte ré exerce a posse injusta sobre o imóvel, objeto da demanda, a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.

“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. (Inteligência do art. 371, do CPC
).” (TJMT, RAC 0007343-04.2013.8.11.0004, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 10.08.2022 – negritei e grifei)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - REQUISITOS LEGAIS - PROVA DO DOMINIO E POSSE INJUSTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INJUSTIÇA DA POSSE - POSSUIDOR COM CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PREEXISTÊNCIA DA POSSE - REQUISITOS DA IMISSÃO NÃO VERIFICADOS - IMPROCEDÊNCIA. A ação de imissão na posse tem como fundamento o exercício de pretensão jurídica do proprietário, titular do domínio sobre o bem, que não detém a posse, de tê-la, contra o possuidor que a detém e resiste em repassá-la. A imissão na posse é fundada em domínio e adequada para a retomada do imóvel pelo proprietário que nunca exerceu posse sobre o bem, em desfavor do possuidor. Os requisitos básicos dessa ação são o título de propriedade, a delimitação do bem, bem como a injustiça da posse exercida pelo possuidor. A ausência do caráter injusto da posse afasta o pedido de imissão na posse. Recurso não provido.”
(TJMG, RAC 1.0245.09.176572-8/001, 20ª Câm. Cív., Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 05.10.2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TÍTULO DE PROPRIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme previsão do art . 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 2. Para a procedência do pedido de imissão na posse, exige-se a prova do domínio, a individualização do bem e a configuração da posse injusta . 3. Na hipótese, trata-se de ação de imissão de posse, na qual a autora não comprovou a posse injusta, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJGO; RAC n. 5490718-48.2020.8.09.0006, Rel. Des. Carlos Roberto Favaro, 9ª Câmara Cível, j. 08.12.2023).

Assim, à míngua de comprovação cabal do direito alegado, impõe-se a
manutenção da sentença de improcedência
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, com a ressalva da clausula suspensiva assinalada na sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025